Tribunal: TJBA
Processo: 8074611-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074611-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TECNAUT COMERCIO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA e outros Advogado(s): FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 525, §1º, VII, DO CPC. PRESCRIÇÃO SOMENTE SUPERVENTE À SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. ART. 370 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, na qual o Juízo de origem rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelas executadas e determinou a realização de perícia contábil para apuração de eventual excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o reconhecimento de prescrição intercorrente supostamente ocorrida ainda na fase de conhecimento da ação monitória, após o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título executivo judicial; e (ii) aferir a pertinência da determinação de perícia contábil para apuração do alegado excesso de execução decorrente de contrato de abertura de crédito em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 508 do CPC consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, estabelecendo que, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor ao acolhimento ou à rejeição do pedido. 4. No caso concreto, a sentença que constituiu o título executivo judicial transitou em julgado sem reconhecimento da alegada prescrição intercorrente, tampouco há demonstração de que a matéria tenha sido oportunamente arguida e acolhida na fase cognitiva, circunstância que impede sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença. 5. A alegação de prescrição intercorrente referente à fase de conhecimento não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 525, §1º, VII, do CPC, que limita a arguição, em impugnação ao cumprimento de sentença, às causas modificativas ou extintivas supervenientes à sentença. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que matérias defensivas próprias da fase cognitiva não podem ser rediscutidas após o trânsito em julgado, ainda que ostentem natureza de ordem pública, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. 7. Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de inércia e desídia da parte exequente, não bastando mera paralisação processual desacompanhada de comprovação de abandono injustificado da demanda. 8. Quanto ao alegado excesso de execução, a controvérsia envolve contrato de abertura de crédito em conta corrente e diferença substancial entre os cálculos apresentados pelas partes, circunstância que evidencia a necessidade de produção de prova técnica contábil. 9. O magistrado, como destinatário da prova, possui poderes instrutórios para determinar a realização das diligências necessárias ao esclarecimento da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, sendo legítima a determinação de perícia para apuração precisa do débito executado. 10. A postergação da análise definitiva do excesso de execução para momento posterior à conclusão do laudo pericial assegura decisão fundada em elementos técnicos idôneos, evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A alegação de prescrição intercorrente supostamente ocorrida na fase de conhecimento da ação monitória não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença após o trânsito em julgado, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), sendo admissível apenas a arguição de causas extintivas supervenientes à sentença, nos termos do art. 525, §1º, VII, do CPC. Havendo controvérsia relevante acerca do excesso de execução em contrato de abertura de crédito em conta corrente, mostra-se legítima a determinação de perícia contábil, com fundamento no art. 370 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 508 e 525, §1º, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.740.937/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/03/2025, DJe 25/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 0000021-29.1996.8.05.0251, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 10/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074611-93.2025.8.05.0000, tendo como Agravantes TECNAUT COMÉRCIO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA. e DISMEL PARTICIPAÇÕES S/A e Agravado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04